Tribunal: TJDFT
Processo: 0749236-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749236-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES EMBARGADO: GLECYANA CESAR RIBEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO DA SILVA FERREIRA e ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES, contra a decisão de ID 78285181, que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões (ID 78593436), a parte embargante, alega, em suma, que a decisão incorreu em omissão na análise da certidão do oficial de justiça, que reconhece a residência no imóvel; que os documentos juntados nos IDs 252987846, 252987847, 252987848, 252987849 e 252989097 (autos de origem) comprovam a inexistência de outro imóvel em nome dos agravantes, a residência permanente no bem penhorado e o atendimento ao ônus do art. 373, II, CPC; que a decisão embargada não enfrentou a tese da tempestividade dos Embargos, cujo julgamento se baseou em premissa equivocada; que não houve decisão sobre os novos documentos juntados na origem, o que afasta a preclusão. Requer o acolhimento dos embargos, para que, sanados os vícios, seja conhecido o agravo de instrumento. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Com razão os embargantes. Observa-se dos autos que o juízo a quo não conheceu dos Embargos de Declaração de ID 252987845 (autos de origem), por intempestividade (ID 253729126, autos de origem). Verifica-se, contudo, que os aludidos embargos foram opostos contra a decisão de ID 251783451 (autos de origem) e não contra a decisão de ID 247972107 (autos de origem). Ressalte-se que, ainda que o pedido de reconsideração não tenha o condão de suspender/interromper os prazos processuais e que o pedido tenha sido indeferido, a decisão de ID 251783451 (autos de origem) reapreciou a questão, trazendo novos fundamentos, que ensejaram a oposição dos embargos. Nesse contexto, não há falar em intempestividade, ficando a discussão restrita à existência ou não dos vícios, o que ensejaria o conhecimento dos embargos e o seu acolhimento ou rejeição, com aptidão, portanto, para interromper o prazo recursal. Com efeito, conforme certidão de ID 252006716 (autos de origem), a decisão ID 251783451 (autos de origem) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 1/10/2025; os Embargos de Declaração de ID 252987845 (autos de origem) foram opostos no dia 9/10/2025 e a decisão de não conhecimento do recurso (ID 253729126, dos autos de origem) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 17/10/2025, sendo, portanto, tempestivo o Agravo de Instrumento interposto no dia 6/11/2025, visando à reforma da decisão de ID 251783451 (autos de origem), que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel em questão. Assim, constatada a omissão e afastada a preclusão, conheço e passo à análise do mérito do gravo de instrumento. A parte agravante, alega, em suma, que o imóvel em questão é o único utilizado como residência permanente, configurando-se como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990; que restou comprovada nos autos a moradia do casal no imóvel, inclusive, por meio de certidão do oficial de justiça e demais documentos apresentados. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, a parte agravante, no primeiro grau de jurisdição, apresentou relevante fundamento, apoiado em provas (contas referentes ao imóvel, ID 243065811; relação de imóveis por CPF, ID 249687270; certidão negativa de propriedade imobiliária da CODHAB, ID 249687276; além das consultas de IDs 252987846 a 252987849 e ID 252989097 - autos de origem) de que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade e é utilizado como moradia do casal. Dessa forma, deve incidir, prima facie, a proteção legal sobre o imóvel penhorado, para assegurar sua moradia e de sua família, porquanto comprovado, por meio de documentação idônea, a propriedade de único bem imóvel, na forma exigida pela legislação. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano se forem praticados atos expropriatórios subsequentes à penhora. Ante o exposto, acolho os Embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para revogar a decisão de ID 78285181 e conhecer do Agravo de instrumento e, liminarmente, suspender os atos expropriatórios sobre o imóvel situado no Lote 402, conj. E, Quadra 1, Stor Norte, Gama, matricula- 7872. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora